Tribunal: CARF
Processo: 12448.724069/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo tributário.
SUBFATURAMENTO. COMPROVAÇÃO. AUTORIZAÇÃO ARBITRAMENTO
Uma vez comprovado o subfaturamento no preço das mercadorias mediante fraude nas faturas comerciais que se revelaram falsas, formal e materialmente, e não sendo possível a apuração do preço efetivamente praticado na operação de importação, resta autorizado o arbitramento a ser realizado nos estritos termos da legislação pertinente.
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO APLICADA APÓS O DESEMBARAÇO ADUANEIRO
A conversão de pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria será aplicada sempre que a mercadoria objeto da hipótese de perdimento não seja localizada ou que tenha sido consumida.
MULTA DE 5% DO VALOR ADUANEIRO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTRUTIVOS DO DESPACHO.
É responsabilidade do importador manter a guarda dos documentos instrutivos da Declaração de Importação e apresentá-los a fiscalização quando solicitado, conforme previsto em lei, sendo portanto, cabível a multa de 5% do valor aduaneiro quando de sua não apresentação.
MULTA DE R$ 5.000,00 POR MÊS-CALENDÁRIO.
Cabível a quem não apresentar à fiscalização os documentos relativos à operação que realizar ou em que intervier, bem como outros documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou não mantiver os correspondentes arquivos em boa guarda e ordem.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS DE SONEGAÇÃO E FRAUDE FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE.
É cabível a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), prevista no artigo 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, se provadas nos autos as condutas de sonegação ou fraude.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724069/2014-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.772 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
PAPEIS TERMICOS RIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo tributário.
SUBFATURAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
AUTORIZAÇÃO
ARBITRAMENTO
Uma vez comprovado o subfaturamento no preço das mercadorias mediante
fraude nas faturas comerciais que se revelaram falsas, formal e materialmente,
e não sendo possível a apuração do preço efetivamente praticado na operação
de importação, resta autorizado o arbitramento a ser realizado nos estritos
termos da legislação pertinente.
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO APLICADA APÓS O
DESEMBARAÇO ADUANEIRO
A conversão de pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria será aplicada sempre que a mercadoria objeto da hipótese de
perdimento não seja localizada ou que tenha sido consumida.
MULTA DE 5% DO VALOR ADUANEIRO PELA NÃO APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS INSTRUTIVOS DO DESPACHO.
É responsabilidade do importador manter a guarda dos documentos instrutivos
da Declaração de Importação e apresentá-los a fiscalização quando solicitado,
conforme previsto em lei, sendo portanto, cabível a multa de 5% do valor
aduaneiro quando de sua não apresentação.
MULTA DE R$ 5.000,00 POR MÊS-CALENDÁRIO.
Cabível a quem não apresentar à fiscalização os documentos relativos à
operação que realizar ou em que intervier, bem como outros documentos
exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou não mantiver os
correspondentes arquivos em boa guarda e ordem.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724069/2014-66
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO
DAS
CONDUTAS
DE
SONEGAÇÃO
E
FRAUDE
FISCAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
É cabível a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento), prevista no artigo 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, se
provadas nos autos as condutas de sonegação ou fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento sobre a multa de 100% da
diferença de preço declarado e arbitrado e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Recife/PE, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para cobrança de crédito
tributário, no valor de R$ 1.516.316,31, com o cometimento da infração
caracterizada pelo subfaturamento do valor das importações, implicando a
redução dos valores aduaneiros, com consequente diminuição dos tributos pagos.
O subfaturamento foi constatado, em decorrência da vinculação existente entre os
exportadores estrangeiros e a empresa fiscalizada, por meio de informações
recebidas do fisco americano, sendo também evidenciado pela analise de
importações de mercadorias similares.
O presente trabalho de fiscalização iniciou-se a partir da seleção de parâmetros
estabelecidos pela IRF Rio de Janeiro, para inicio de procedimento fiscal a ser efetuado
em relação as seguintes classificações fiscais de mercadorias- NCM:
a) 4811.9010, papeis térmicos, em tiras ou rolos não superior a 15 cm;
b) 8443.1990, máquina de impressão para gravações, outros;
c) 8443.3237, máquina para impressão de imagens para diagnóstico médico;
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

d) 9612.1019, fitas impressoras, outros.
Durante o período analisado as importações tiveram como exportador estrangeiros
apenas duas empresas, River Med Inc. e Med Image Inc., ambas localizadas no Estado
da Flórida, nos Estados Unidos, e quanto aos fabricantes dos produtos exportados as
empresas Sony e Mitsubishi.
Conforme descrito no relatório da fiscalização foram constatadas as seguintes
irregularidades:
a) Não apresentação de documentos que serviram de instrução para algumas
declarações de importações, e que foram objetos da Intimação 028-2013, para tais
omissões foi aplicada a penalidade de multa prevista no art. 70, inciso II, alínea B,
item 2 da Lei no 10.833 de 29 de dezembro de 2003, regulamentado pelo art 710 c/c
arts. 18 e 533, do Decreto 6.759, Regulamento Aduaneiro (RA), de 5 de fevereiro de
2009.
b) Multa pela não apresentação de documentos relativos às transações que
realizaram, e que foram objetos da Intimação 028-2013, por tais omissões foi
aplicada a penalidade de multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea B, do
Decreto-Lei no 37 de 18 de novembro de 1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003.
c) Vinculação entre a empresa exportadora River Med Inc e a empresa
importadora brasileira.
Em 11 de julho de 2003, foi constituída junto ao Governo da Flórida, a sociedade
empresarial River Med Inc., onde figuram como diretores o Sr. Antonio César Macol
Costa e a Sra. Tânia Maria Lopes Costa, como secretario e também diretor o Sr. Antonio
C. Couto, após algumas alterações no quadro societário da empresa a mesma declarou-
se inativa desde 26 de setembro de 2008 até 04 de agosto de 2011, quando foi reativada,
tendo permanecido nesta situação até 27 de março de 2012, quando houve a dissolução
voluntária da sociedade empresarial.
A empresa importadora brasileira está constituída sob a forma de empresa individual de
responsabilidade limitada, à época da abertura da ação fiscal a empresa possuía como
único titular A Sra. Cléa Maria Rocha Lopes, desde 21/08/2013. Entre o período de
011/01/2012 e 07/05/2012, a empresa teve como sócio o Sr. Daniel Lopes Ramos, filho
da atual empresária e única dona.
A Sra. Cléa Maria Rocha Lopes é irmã da Sra. Tânia Maria Lopes Costa e cunhada do
Sr. Antonio César Macol Costa, por outro lado o Sr. Daniel Lopes Ramos, antigo sócio,
é filho da Sra. Cléa Maria Rocha Lopes. Desta forma, entendeu a fiscalização que restou
caracterizada a vinculação entre as duas empresas.
A empresa River Med Inc. tem, desde 12 de maio de 2004, como seu "registered agent"
a empresa Elo Enterprise Inc., cujo representante é a Sra Lesley Chirico. Em 13 de abril
de 2005, houve alteração do endereço da empresa e esta passou a ter o mesmo endereço
da Elo Enterprise Inc.
d) Vinculação presumida entre a empresa exportadora Med Image Inc e a empresa
importadora brasileira. Como o sitio da Internet, atrelado ao Governo da Flórida, Estado
de localização do exportador nos Estados Unidos, disponibiliza os documentos
apresentados pela empresa e, no caso desta empresa, não há qualquer indicação do
quadro societário do exportador Med. Image Inc., não se sabe, também, quem figura
como seu principal dirigente ou presidente, apenas consta a informação de que seu vice-
presidente é uma pessoa jurídica.
A Med. Image Inc. foi fundada em 22/09/2011, funcionando no mesmo endereço da
River Med e da Elo Enterprise. Esta empresa tem como seu "registered agent" a
empresa Mel Corporate Mangement Inc. que funciona no mesmo endereço das
anteriores, e tem como seu representante a Sra Lesley Chirico. A Mel Corporate
Mangement Inc também figura, nos atos constitutivos da empresa Med. Image Inc como
vice-presidente.
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

Sendo assim, aduz a Fiscalização que existe vinculação presumida entre a empresa
Med Image Inc. e a empresa importadora brasileira. No entanto, como expôs no
relatório, essas vinculações nem sempre influenciam no preço praticado no comercio
exterior, o que significa que não se deve descartar de pronto o método de valoração
utilizada pelo importador - o valor da transação.
e) Com base no decreto 5.410/2005, que promulgou o Acordo Internacional relativo a
Assistência Mutua entre Administração Aduaneiras do Brasil e do Estados Unidos, foi
pedido à Aduana Americana, país que figurou como exportador para todas as
importações da empresa, informações relativas às exportações das empresas River med
e Med Image, onde as operações tiveram por destino o Brasil e como importador a
empresa fiscalizada.
Foram enviadas copias de documentos equivalente a Declaração de Exportação,
informação esta prestada pela empresa exportadora à Aduana Americana, onde se
constata a diferença dos valores declarados na exportação, à Aduana Americana, e
na importação, à Aduana Brasileira, sendo os valores no local de embarque na
exportação dos EUA, superior aos lançados na DIs, indicando subfaturamento na
importação.
f) Diferença dos valores declarados quando analisadas importações de mercadorias
similares.
Pesquisas realizadas nos sistemas da RFB indicam que houve importações de
algumas mercadorias compradas pela importadora, que foram transacionadas a
preços superiores por outros importadores no Brasil. Ou seja, mercadorias
importadas por terceiros, similares, inclusive considerando informações quanto ao
modelo, e com valores superiores aquelas trazidas pela empresa fiscalizada.
Foram então recalculados os imposto sonegados devido ao subfaturamento, e
aplicadas as seguintes penalidades, ademais da cobrança dos tributos :
a) Multa sobre a diferença do imposto declarado e o arbitrado,
b) Penalidade substitutiva ao perdimento,
c) Multa por omissão ou inexatidão de informação de natureza administrativa
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro.
d) Multa agravada
- impugnação
Em sua defesa a Interessada apresenta, resumidamente, as seguintes alegações:
I- Preliminarmente:
a) A Interessada pugna pela tempestividade da impugnação e suspensão da exigibilidade
do crédito tributário até a decisão final;
b) Pugna ainda pela nulidade do Auto de Infração, tendo em vista o cerceamento do
seu direito de defesa, uma vez que o Fisco "não lhe oportunizou o direito de ter
acesso ao processo administrativo", que conforme consta do Auto de Infração, caso a
Impugnante quisera ter vista ou obter cópia do processo administrativo fiscal, deverá se
dirigir a Delegacia da Receita Federal de Volta Redonda.
Que embora, seja obrigação do Fisco fornecer acesso aos documentos que embasaram
as supostas infrações, a Interessada teve que se dirigir ao Centro de Atendimento ao
Contribuinte da DRF em Volta Redonda, no entanto não logrou êxito, pois as datas de
agendamento disponíveis ultrapassava o prazo para apresentação da defesa.
O acesso se "resumiu a um CD-ROM contento um emaranhado de arquivos
desorganizados, sem numeração ou informação que fizesse a Impugnante compreendê-
los, sendo inclusive que alguns estão em outro idioma". Este fato, segundo a
Impugnante, além de infringir os princípios constitucionais, também viola a própria
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

legislação do Processo Administrativo Fiscal - PAF, Decreto 70.235/72, na disciplina
do seu art. 22.
c) Infração aos princípios da verdade material, da motivação e da impessoalidade.
Neste tópico trata a Impugnante, com o intuito de comprovar a infração da fiscalização
aos princípios aqui combalidos, de discorrer sobre fatos ligados a possível vinculação
entre o exportador estrangeiro e a empresa importadora brasileira, portanto estes temas
serão melhor tratado quando do relatório do mérito.
II- Quanto ao Mérito, alega a Interessada que discorda de todas as multas que lhe
estão sendo impingidas:
a) Com relação ao não atendimento da documentação solicitada pela Intimação
028-2013, alega que apresentou os itens passiveis de serem apresentados pela
importadora, apenas itens que são gerados pela empresa exportadora perante o
fisco americano (item h.10), não sendo de responsabilidade da Impugnante, bem
como não são exigidos por lei, sendo assim não pode a Impugnante ser multada por
não entregá-los.
Da mesma forma os documentos que comprovem a negociação de preço, alega a
interessada, que tais documentos foram entregues, no entanto a Impugnante está
sendo multada pela não entrega de um folder do seu fornecedor (h.9).
b) Com relação a vinculação entre as empresas exportadoras River Med Inc e Med
Image Inc e a empresa importadora brasileira, alega a Interessada
resumidamente, que o fisco não logrou êxito em comprovar a vinculação.
Que o sitio na Internet, onde foram colhidas as informações sobre a possível vinculação
entre as empresas, "não tem o condão de registrar o Contrato Social ou Estatuto de
qualquer sociedade empresária, ou seja, ali não é retratado o real quadro societário de
uma pessoa jurídica".
Assim, conforme a Interessada, as informações obtidas pelo Fisco não possuem
qualquer valor probante. E que o próprio Fisco, alega que os diretores que justificariam
a vinculação entre a Impugnante e a empresa estrangeira River Med Inc. se retiraram da
sociedade em 23/08/2004. Sendo que o período fiscalizado compreende 08/2009 a
02/2013. Desta forma, a Fiscalização tenta estabelecer um vinculo entre a Impugnante e
a empresa estrangeira que não existe no mundo real, ferindo o principio da verdade
material.
Assim, alega, que não é permitido ao Fisco deduzir que entre os anos de 2009 e 2013, o
sócio da Impugnante possuía algum tipo de participação na empresa River Med Inc., já
que somente aduz ter prova desse fato no período compreendido entre aa/07/2003 e
23/08/2004.
Da mesma forma, a legislação não autoriza a presunção de vinculo entre importador e
exportador com base no endereço do "registered agent", o fato das empresas possuírem
o mesmo endereço é decisão das empresas estrangeiras, não justificando o envolvimento
da impugnante nesta situação.
c) Alega a interessada que não existem provas de subfaturamento, uma vez que o
preço apresentado a Aduana Americana é o mesmo informado a Aduana
Brasileira, que o suposto vínculo entre a importadora e a exportadora, não
demonstra haver conluio entre elas e nem mesmo que o preço praticado seja
inferior ao encontrado no mercado.
d) Que as diferença de preço existente entre a importações considerada paradigma
e o valor das mercadorias importadas pela interessada, não devem servir para
determinar o valor substitutivo das mercadorias importadas, tendo em vista que o
Fisco não comprova similaridade ou identidade entre essas mercadorias e as
importadas pela Impugnante.
Que a utilização do segundo método só poderá ser feita se o Fisco demonstrar os
motivos pelo qual não se aplicam o primeiro método. Como, segundo a
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

Interessada, não houve a comprovação da vinculação, não há motivo justificável
para a utilização de método subsequente.
e) Que o Acordo de Valoração Aduaneira expressamente determina seis métodos de
valoração, os quais deveram ser aplicados sucessivamente. Que para o Fisco utilizar um
método deverá justificar e demonstrar os motivos pelos quais não se aplica o método
anterior. Desta forma, alega a Interessada, que não tendo sido demonstrada a vinculação
entre as empresas importadora e exportadora, não pode ser afastado o primeiro método.
III- Por fim, a Interessada combate:
a) A indevida incidência do ICMS, do PIS-importação e da COFINS-importação,
quando do desembaraço aduaneiro por ter sido considerado inconstitucional pelo
STF;
b) O caráter confiscatório e violação do direito de propriedade e da livre iniciativa
das multas aplicadas;
c) A desproporcionalidade das multas aplicadas;
d) A Incompatibilidade entre a aplicação da multa isolada e agravada com a multa
substitutiva a penalidade de perdimento;
e) A impossibilidade de aplicação da penalidade de perdimento em virtude do
subfaturamento;
f) Falta de motivação e inexigibilidade da multa regulamentar do art. 107, IV,
alínea B do Decreto Lei 37/66;
Solicitando ao final, que seja declarada a nulidade do Auto de Infração pelo
cerceamento ao direito de defesa, e caso não seja este entendimento seja o processo
baixado em diligencia, possibilitando a Impugnante o acesso a todo o processo,
deferindo novo prazo para apresentação da defesa. No mérito, seja declarado
insubsistente o Auto, extinguindo-se os créditos tributários ou redução dos valores em
vista das razões acima apresentadas.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 11-55.349 da DRJ de
Recife, dando parcial provimento à impugnação do Sujeito Passivo, cuja ementa foi lavrada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
INTIMAÇÃO E CÓPIAS DE PEÇAS PROCESSUAIS.
A intimação da existência de auto de infração ou notificação de lançamento, à
semelhança das citações judiciais é feita apenas com a peça inicial, qual seja, o
lançamento, cabendo ao intimado, se quiser, buscar obter cópias das demais folhas dos
autos.
MULTA DE 5% DO VALOR ADUANEIRO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS INSTRUTIVOS DO DESPACHO.
É responsabilidade do importador, manter a guarda dos documentos instrutivos da
Declaração de Importação e apresentá-los a fiscalização quando solicitado, conforme
previsto em Lei, sendo portanto, cabível a multa de 5% do valor aduaneiro quando de
sua não apresentação.
MULTA DE R$ 5.000,00 POR MÊS-CALENDÁRIO.
Cabível a quem não apresentar à fiscalização os documentos relativos à operação que
realizar ou em que intervier, bem como outros documentos exigidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, ou não mantiver os correspondentes arquivos em boa guarda
e ordem.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

A análise das matérias constitucionais estão fora do âmbito de competência da
autoridade julgadora de instância, em face das disposições da Carta Magna que
estabelece as formas de controle da constitucionalidade das leis, controle preventivo e
repressivo. A apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade ou
legalidade das normas tributárias, é tarefa privativa do Poder Judiciário.
VALORAÇÃO
ADUANEIRA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DO
PRIMEIRO
MÉTODO. FRAUDE.
A valoração aduaneira de mercadorias é regida pelo Acordo de Valoração Aduaneira.
Em caso de fraude, o estabelecimento do valor aduaneiro para fins de incidência de
direitos aduaneiros ad valorem é regulado em procedimento autônomo, de que trata o
artigo 88 da Medida Provisória no 2.158-35 e não o das normas de valoração aduaneira.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Em caso de infração praticada mediante fraude, onde se caracterizada a ocorrência da
ação dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, é cabível a aplicação
da multa qualificada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os
tributos não recolhidos.
PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA AO VALOR ADUANEIRO
DA MERCADORIA NÃO LOCALIZADA
Não sendo localizadas as mercadorias sujeitas à pena de perdimento, tal pena será
substituída por multa equivalente ao valor aduaneiro das mesmas.
ARBITRAMENTO DO VALOR ADUANEIRO. FALSIDADE DE FATURA.
MULTA
SUBSTITUTIVA
DO
PERDIMENTO
DE
MERCADORIAS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA AGRAVADA.
Constatada a falsidade de documento instrutivo de despacho aduaneiro, da qual conste
preços de mercadorias inferiores aos reais, resta configurada a fraude e a sonegação na
operação de importação, o que autoriza o arbitramento do preço das mercadorias
importadas.
Cabível na espécie a aplicação da multa substitutiva do perdimento das mercadorias
sobre o valor arbitrado e a exigência da diferença dos tributos não recolhidos,
acompanhados da aplicação da multa de ofício agravada de 150% sobre tais tributos não
recolhidos.
CONVERSÃO
DA
PENA
DE
PERDIMENTO
APLICADA
APÓS
O
DESEMBARAÇO ADUANEIRO
A conversão de pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria será aplicada sempre que a mercadoria objeto da hipótese de perdimento não
seja localizada ou que tenha sido consumida.
DANO AO ERÁRIO. PENALIDADE APLICÁVEL.
Na ocorrência de dano ao Erário, a penalidade a ser aplicada deve ser a do perdimento
ou, como consequencia, sua multa pecuniária substitutiva, não sendo esta cumulada com
a multa prevista pelo parágrafo único do artigo 88 da MP no 2.158-35/2001, nem
tampouco substituída pela referida reprimenda.
O Acórdão do julgamento foi prolatado nos seguintes termos:
1. Preliminarmente,
a) Por unanimidade de votos, julgar improcedente as alegações de nulidade apontadas
pela impugnante,
2. No mérito, por unanimidade de votos, julgar:
b) Improcedente o lançamento referente à Multa do Controle Administrativo (art.
84, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001), no valor de R$ 10.165,03.
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

c) Procedente em parte o lançamento quanto a penalidade substitutiva do
perdimento, mantendo o valor de R$ 607.826,28.
d) Improcedente o lançamento referente à Multa do Controle Administrativo (art.
88, parágrafo único, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001), no valor de R$
368.132,84.
e) Procedente o lançamento, para CONSIDERAR DEVIDO, na íntegra, os valores
lançados, a titulo de: II, IPI-Importação, e seus correspondentes acréscimos legais, e
f) Procedente em parte o auto de infração quanto a penalidade COFINS-
Importação e PIS/PASEP-Importação, retificando os valores para R$ 25.460,65e
R$ 5.677,25 respectivamente, com os devidos acréscimos legais.
g) Procedente o lançamento, para CONSIDERAR DEVIDO, na íntegra, os valores
lançados, a titulo de multas ao Controle Administrativo das Importações, pela não
apresentação dos documentos instrutivos das DIs e dos documentos relativos às
transações que realizaram. Nos valores de R$ 2.860,90 e R$ 55.000,00 respectivamente.
Irresignado, o Sujeito Passivo recorre a este Conselho, reprisando as alegações
expostas em sua impugnação na parte em que foi sucumbente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele
tomo conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.
Inicialmente, destaco que não há recurso de ofício a ser julgado, pois o montante
exonerado pela DRJ é inferior ao montante de alçada estabelecido pela Portaria n. 63 do
Ministério da Fazenda, de 09 de fevereiro de 2017.
Cumpre, então, analisar os argumentos do sujeito passivo contra as penalidade
que lhe foram aplicadas e que ainda encontram-se sob julgamento.

1. Preliminares
1.1.
Nulidade por cerceamento de defesa
A alegação da recorrente é que haveria nulidade do auto de infração, porque
quando de sua intimação da lavratura do auto de infração, além deste com o respectivo relatório
de fiscalização, foi-lhe entregue CD-room com “um amaranhado desorganizado” de documentos,
nos seus dizeres. Ademais, relata que não teve condições de conseguir cópia integral do processo
administrativo,
Ora, percebe-se que na prática a Recorrente recebeu tudo o que constava dos
processo administrativo naquele momento inicial: o auto de infração, com o respectivo relatório
de informação fiscal e os documentos que corroboravam o ato administrativo de lançamento.
Não a toa, a Recorrente teve pleno conhecimento dos fatos que levaram à lavratura do auto de
infração, devidamente motivado pela autoridade fiscal, defendendo-se plenamente de todos os
valores (penalidades e tributos) que estavam lhe sendo cobrado, via impugnação.
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

Assim, afasto o argumento preliminar da sobre a ofensa ao contraditório e ampla
defesa, inexistindo lugar para a aplicação do artigo 59 do Decreto 70.235/72.

1.2.
Princípio da Verdade Material e ônus da prova – alegação de
que o Fisco baseia sua acusação em informações retiradas de um site
estrangeiro
Afirma a Recorrente que no presente caso não há liame entre a autuação e o fato
real praticado pela Recorrente, eis que o Fisco não logrou êxito em comprovar o vínculo entre
este e a empresa estrangeira, sendo defeso qualquer presunção neste sentido, pois a lei não
admite presunção, mas tão somente a prova material. Não o fazendo, sequer a Recorrente tinha a
obrigação de inserir tal informação em suas DIs. Logo, no seu entender, não há que se falar em
subfaturamento mediante falsificação documental, bem como danos ao erário, o que desagua na
impossibilidade de lançar qualquer crédito e aplicar qualquer penalidade, inclusive de
perdimento.
Tais alegações não consistem em preliminares de nulidade, mas sim se confundem
com o mérito do caso, o qual será tratado a seguir.

2. Mérito
2.1.
Não ocorrência de subfaturamento nas operações.
Como mencionado no item 1.2. supra, a Recorrente alega que a Fiscalização não
teria trazido provas efetivas a respeito do vínculo entre a empresa brasileira e a americana;
tampouco teria demonstrado qualquer falsidade documentação que pudesse sustentar o
subfaturamento.
Com relação ao primeiro ponto, a DRJ conclui que “ao nosso ver não ficou
caracterizada a vinculação no período proposto pela fiscalização”, cancelando a autuação que
tinha como pressuposto tal fundamento (exclusão da multa de 1% por omissão da informação
nas DI acerca da vinculação).
A questão cinge-se, portanto, à alegação de inexistência dos pressupostos para a
configuração do subfaturamento e suas consequências jurídicas. E sobre isso, a contribuinte
repete suas alegações de que não haveria instrução suficiente nos autos.
Não é o que se constata da análise do processo.
No relatório fiscal está descrito o procedimento de pedido de informações à
aduana americana, com base no acordo de assistência mútua internalizado pelo Decreto n.
5.410/2005 (fls 83 e 84), o que levou às seguinte conclusões da fiscalização:
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

Assim, não há que se falar em falta de provas para respaldar o subfaturamento
constatado pela Fiscalização. Trata-se, na realidade, de caso clássico de subfaturamento, com a
prova mais cabal de que a mesma operação foi tratada de forma distinta no exterior, em
comparação com o tratamento dado na importação no Brasil.
Outrossim, a DRJ, com base nas informações constantes nos autos, elaborou a
seguinte tabela, demonstrando que não procede a afirmação do sujeito passivo de que o preço
declarado a Aduana dos Estados Unidos seja o mesmo declarado a Aduana no Brasil.

Percebe-se que somente em 4 casos entre 16 importações houve declaração de
valor a Aduana brasileira igual ao valor de exportação declarado a Aduana americana, em muitos
casos os valores declarados chegam aproximadamente 60% do declarado aos Estados Unidos.
Ciente dessas conclusões alcançadas pelo Acórdão a quo, a Recorrente
simplesmente reprisa suas alegações de impugnação no sentido de que estaria trazendo aos autos
invoices e DIs cujos valores bateriam com os shippers export declaration (tudo isso estaria no
Doc. 4 da impugnação). Analisando os documentos acostados à impugnação, vejo que inexiste o
aventado “Doc. 4”, fato que perdura no recurso voluntário. Ademais, a Recorrente em nenhum
momento tenta cotejar ou organizar qualquer documentação no sentido de afastar as constatações
da fiscalização, corroboradas pelo Acórdão recorrido.
Verifica-se, pois, que foi comprovado o subfaturamento dos preços da importação
conforme informações recebidas da Aduana Americana, caracterizando então o dolo no sentido
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

de omitir ou retardar o conhecimento dessas informações pelo Fisco. Tal fraude deve dar ensejo
à cobrança de penalidade e diferença de tributos, como será visto no tópico a seguir.
As alegações de não comprovação de conluio entre as partes ou adulteração no
sentido “formal” dos documentos aduaneiros são descabidas. A fraude, repita-se, está
comprovada pela diferença de preço da exportação do da importação na mesma operação
mercantil. Assim, a jurisprudência citada pela Recorrente é aplicável ao caso, mas em sentido
contrário ao que pretende pois, aqui sim, há prova do subfaturamento.
Portanto, não restam dúvidas que os documentos que instruíram os respectivos
despachos aduaneiros para consumo, notadamente as faturas comerciais e os conhecimentos de
carga, são irremediavelmente inidôneos, pois apresentam, conforme detectado pela fiscalização,
valores inferiores aos registrados nas declarações de exportações do pais exportador, não se
prestando, assim, a refletir a realidade das operações comerciais realizadas.

2.2.
Da valoração aduaneira - nulidade na aplicação do método de
valoração.
Inicialmente deve-se frisar que o presente caso diz respeito à imputação da prática
de subfaturamento mediante de fraude relativa às transações de comércio exterior. Não há
acusação pela autoridade fiscal, portanto, de subvaloração. Tal destaque perfunctório é
importante à medida que, enquanto a subvaloração não caracteriza ato ilícito, mas sim um erro
na interpretação do Acordo Geral de Tarifas e Comércio GATT que tem como consequência a
declaração pelo importador de valor aduaneiro a menor. A seu turno, no subfaturamento verifica-
se a prática de ato ilícito (falsidade documental, material ou ideológica) pela declaração falsa do
valor aduaneiro. 1
Sobre tal diferenciação, e as consequências em relação ao regime jurídico a ser
aplicado, já se pronunciou o CARF. Veja-se a seguinte ementa, esclarecedora sobre o ponto:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 23/10/2013, 31/12/2013
TRIBUTOS ADUANEIROS. BASE DE CÁLCULO. FRAUDE DE VALOR.
SUBFATURAMENTO. SUBVALORAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO.
Nos casos de fraude de valor, não há subvaloração, mas subfaturamento, que se
diferencia da primeira em razão da ilicitude da conduta do importador. O
subfaturamento ocorre quando o importador registra a declaração de importação (DI)
tendo por base um fatura comercial que não reflete o preço realmente pago pelo produto
importado. Essa discrepância pode resultar da falsificação da fatura, mediante
apresentação de versão não verdadeira substitutiva da fatura genuína ou por alteração do
documento verdadeiro (falsidade material). Também pode ocorrer quando, mediante
conluio entre importador e exportação, emite-se uma fatura verdadeira, porém, com
valores menores que os efetivamente praticados (falsidade ideológica). Não se confunde
com a subvaloração, que constitui a aplicação indevida de um dos métodos de valoração

1 “É importante, mais uma vez, separar as operações lícitas das operações ilícitas para conceituarmos o
subfaturamento, diferenciando-o de outra prática aparentemente similar: a subvaloração. Esta, uma irregularidade
dentro do campo da licitude. Aquela, através da prática de um ato ilícito. O subfaturamento é realizado mediante o
registro da Declaração de Importação com declaração de preço inferior ao efetivamente praticado, com base numa
fatura comercial falsa (ideológica ou material).” (FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Valoração aduaneira e
subfaturamento. In: DOMINGO et.al., Tributação Aduaneira à luz da jurisprudência do CARF, São Paulo: MP
Editora, 2013, p. 250- 251.)
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

aduaneira do AVA/Gatt, sem a ocorrência de fraude (Opinião Consultiva no 10.1, do
Comitê Técnico de Valoração Aduaneira).
FALSIDADE MATERIAL. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE
ADULTERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE FORMALIDADE NÃO
ESSENCIAL.
A ausência de elementos que demonstrem com segurança a adulteração do documento,
associada à simples alegação de preterição de formalidade não essencial (RA/2009, o
art. 557), são insuficientes para se concluir pela falsidade material da fatura comercial.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROVA DE VENDA ABAIXO DO PREÇO DE
CUSTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREÇO EFETIVAMENTE PRATICADO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A simples comprovação da venda com prejuízo é insuficiente para se concluir pela
falsidade ideológica da fatura. Exige-se a demonstração de que o preço declarado pelo
importador na DI foi diferente do efetivamente praticado na operação, o que pode
ocorrer por qualquer meio de prova, desde a realização de pagamentos em paralelo
(“por fora”), ordens de compra, faturas proforma, documentos financeiros,
comprovantes de operações bancárias, até mesmo registros internos de controle paralelo
de pagamentos. Do contrário, não há como se diferenciar uma fraude de valor de uma
simples venda com custo reduzido, sobretudo nos casos entre partes relacionadas.
Desapareceria a diferença entre o subfaturamento e o subvaloração, implicando a
atribuição do mesmo tratamento jurídico à operações lícitas e ilícitas (...) (Número do
Processo 10909.720986/2014-71, Data da Sessão, 25/02/2015, Acórdão 3802-004.098)
Em síntese, mais uma vez este Conselho posiciona-se no sentido de que o ato
ilícito deve ser devidamente provado pelo Fisco quando da lavratura do auto de infração,
inclusive quando o ilícito constitui o subfaturamento em operações de comércio exterior.
No caso ora sob análise, como visto acima, o ilícito foi comprovado.
Pois bem. Como já decidido por este Colegiado no Processo n.o
10945.000888/2005-97, de relatoria do Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, e Processo no
11128.722546/2012¬47, de relatoria da Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, a
desconsideração do valor indicado nas DIs, por parte da fiscalização deve atender a dois ônus
argumentativo/probatórios, cumulativamente: i) um relativo à descaracterização do valor
aduaneiro adotado pelo importador, através da prova do subfaturamento; e ii) determinação do
correto valor aduaneiro, com base na legislação aplicável.
Entendo que no presente caso ambos foram supridos.
De fato, como demonstrado no acima, não há dúvidas sobre a ocorrência de
subfaturamento in casu, de modo que o primeiro ônus argumentativo-probatório foi ultrapassado.
O mesmo se diz com relação ao segundo ônus, haja vista que a Fiscalização
seguiu o quanto determina o artigo 88 da Medida Provisória 2.158-35/2001 (regulamentado pelo
artigo 86 caput do RA/2009), pois impossibilitado de encontrar o preço efetivamente praticado
efetuou o arbitramento dos valores para servir de base para os tributos na importação (II, IPI-
Importação, no caso concreto) que não foram plenamente recolhidos.
Ou seja, foi seguida a legislação nacional ao tratar da forma de penalização e
cobrança de tributos em casos de subfaturamento. Descabida a tentativa de defesa de sustentar a
necessidade de aplicação dos métodos sucessivos trazidos pelo AVA-GATT ao caso pois, é
preciso repetir, aqui não se trata de caso de subvaloração aduaneira (para o qual caberia essa
sistemática do AVA-GATT, de métodos substitutivos ao valor de transação), mas sim de
subfaturamento, regido pelo citado artigo 88 da Medida Provisória 2.158-35/2001.
Portanto, deve ser mantida a decisão a quo neste ponto.
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

2.3.
Multa de 100% da diferença de preço declarado e arbitrado.

O Sujeito Passivo se insurge contra a multa de 100% sobre a diferença entre o
preço declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o
preço arbitrado (artigo 88, parágrafo único da MP 2.158/2001.
Contudo, essa penalidade foi exonerada pela decisão de piso. Veja-se o seguinte
trecho do Acórdão da DRJ:
Desse modo, pela especificidade a penalidade a ser aplicada na ocorrência de dano ao
Erário deve ser a pena de perdimento ou, como consequencia, sua multa pecuniária
substitutiva. Assim, deve ser excluído, por vício material, o lançamento referente à
Multa do Controle Administrativo (art. 88, parágrafo único, da Medida Provisória no
2.158-35, de 24/08/2001), no valor de R$ 368.132,84.
Esse entendimento é ratificado pelo seguinte item do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, na forma do relatório e do voto do
relator, que passam a integrar o presente julgado em:
(...)
2. No mérito, por unanimidade de votos, julgar:
(...)
d) Improcedente o lançamento referente à Multa do Controle Administrativo (art. 88,
parágrafo único, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001), no valor de R$
368.132,84
Dessarte, não tem interesse de agir a Recorrente nesse ponto. Não deve ser
conhecida sua argumentação.

2.4.
Impossibilidade da aplicação da pena de perdimento

O Decreto Lei 37/66 disciplina que a penalidade de perdimento deverá ser
aplicada quando qualquer documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tenha sido
falsificado ou adulterado.
Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
.....................................................
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento
necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;
....................................................
XI - estrangeira, já desembaraçada e cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos
apenas em parte, mediante artifício doloso;
Conforme visto acima, no caso em tela a falsificação das informações a respeito
do preço das importações auditadas foi comprovada pela Fiscalização. Assim sendo, cabível a
pena de perdimento.
Ocorre que o art. 23, §3o do Decreto-Lei n. 1.455/76 estabelece que na
impossibilidade de aplicação do perdimento dos bens, quando a mercadoria não for localizada,
ou tiver sido consumida ou revendida, a penalidade será convertida em multa relativa ao valor
aduaneiro das mercadorias importadas:
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do
artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de
novembro de 1966.
(...)
§ 1 o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
No caso concreto, restando demonstrado que as faturas comerciais que instruíram
o despacho estavam eivadas de fraude, uma vez que o preço declarado era distinto do
efetivamente praticado, cabe o perdimento da mercadoria e, na impossibilidade de sua apreensão,
a aplicação de multa substitutiva equivalente a 100% do valor aduaneiro, sendo essa calculada
mediante procedimento de arbitramento previsto na MP 2158-35.
Foi perfeita a decisão Recorrida quando manteve a multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias e cancelou a multa de 100% pela diferença de preços, conforme
consolidada jurisprudência deste Tribunal, da qual destaco os Acórdãos no 9303-009.807 e n.
3401-003.776, cujas ementas seguem colacionadas abaixo:
IMPORTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE PREÇO INFERIOR AO EFETIVAMENTE
PRATICADO. MERCADORIA JÁ DESEMBARAÇADA. PENA DE ERDIMENTO.
CONVERSÃO EM MULTA. MULTA DE CEM POR CENTO DA DIFERENÇA
ENTRE O PREÇO PRATICADO/ARBITRADO E PREÇO DECLARADO.
CUMULAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDÊNCIADA
PENA
DE
PERDIMENTO.
Uma vez identificada a fraude decorrente da declaração de valor inferior ao
efetivamente praticado na importação de mercadorias já desembaraçadas, aplica-se
a pena de perdimento dessas, convertida em multa equivalente ao seu valor aduaneiro,
nos casos em que elas não forem localizadas, por terem sido consumidas ou
revendidas. Nesse caso, não se aplica, em razão dessa mesma conduta, a multa
de cem por cento sobre a diferença entre o preço praticado/arbitrado e preço
declarado.

SUBFATURAMENTO. PENALIDADE APLICÁVEL. PERDIMENTO (ARTIGO
23, IV, DO DECRETO No 1.455/1976, e § 3o, COMBINADO COM ARTIGO 105,
INCISO VI, DO DECRETO-LEI No 37/1966). USO DE DOCUMENTO FALSO.
MULTA SUBSTITUTIVA.
Na hipótese de prática de subfaturamento mediante uso de documento falso (material ou
ideologicamente), deve-se aplicar a penalidade prevista no artigo 23, IV, e § 3o,
Decreto-Lei no 1.455/1976, combinado com o artigo 105, VI, do Decreto-Lei no
37/1966 (a pena de perdimento ou, na impossibilidade de aplicação, a multa que a
substitui).
Sem motivos para reforma, portanto, a decisão da DRJ a respeito da aplicação da
pena de perdimento convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias.

2.5.
Não comprovação de sonegação - impossibilidade da multa
agravada em 150%
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

Cumpre então analisar a questão colocada pela Recorrente sobre a qualificação da
multa em 150%. Nesse sentido ela sustenta novamente questões sobre e inexistência de fraude in
casu, todas já afastadas nesse voto.
É tranquila a jurisprudência deste Conselho sobre a necessidade de demonstração
da conduta dolosa do contribuinte pela Fiscalização, quando da lavratura o auto de infração, para
fins de subsunção aos tipos previstos pelos artigos os artigos. 71 e 72 da Lei no 4.502/64
(sonegação fiscal e fraude). Vale dizer, a ação ou omissão dolosa “tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente”, ou ainda “tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento”, deve ser cabalmente provada pelo Fisco no momento do
lançamento tributário.
Não há dolo presumido. A fraude ou sonegação tem que sem comprovada.
No presente caso, a comprovação de condutas fraudulentas, objetivando a
sonegação de base de cálculo de tributos incidentes na importação das mercadorias, encontra-se
plenamente realizada, como descrito supra.
Assim, entendo que está provado que houve a intenção da Recorrente de praticar o
ilícito, tentando ludibriar o fisco, havendo, portanto, motivo claro para qualificação da multa
agravada de 150%, conforme dispõe o artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Concluo, portanto, ser devida a qualificação da penalidade aplicada à Recorrente,
a qual deve ser mantida no patamar de 150%.

2.6.
Ilegalidade da aplicação de multa pela não entrega de
documentos.

Relata a Fiscalização a ocorrência de duas infrações incorridas pelo contribuinte,
quanto a não apresentação de documentos, quais sejam: i) falta de apresentação de documentos
instrutivos das Declarações de Importação; ii) não apresentação de documentos relativos às
transações que realizaram, e que foram objetos da Intimação 028-2013.
Com relação ao não atendimento da documentação solicitada pela Intimação 028-
2013, as alegações do Sujeito passivo em seu recurso voluntário cingem-se aos seguintes
parágrafos:
Registre-se que não faz sentido a multa aplicada pelo i. Agente Fiscal, no que diz
respeito ao suposto não atendimento de parte do Termo de Intimação 028/2013.
É possível constatar que os itens tidos pelo Fisco como não atendidos dizem respeito a
documentos que não são de responsabilidade da Recorrente mantê-los; não são exigidos
por lei (e aí, afronta-se ao princípio da legalidade) e por isso, não pode a Recorrente ser
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

multada por não entrega-los (item h e seguintes – exigindo entrega de documento que é
gerado pela empesa exportadora perante o Fisco Americano, e itens h e seguintes).
Da mesma forma o item da intimação que requer a apresentação de documentos que
comprovem a negociação do preço. Ora, tais documentos foram entregues (commercial
invoice), mas, mesmo assim, a Recorrente está sendo multada pela não entrega de um
folder do seu fornecedor! Pasme nobre Julgador!
Tais exigências desvirtua o comando legal do artigo 2° da lei 9.784 de 1999, e do artigo
7° do Decreto 6.932 de 2009, não podendo ser chancelado na análise da presente
recorrente e, portanto, deverão ser afastadas.
A singela e não comprovada argumentação não é capaz de elidir as colocações da
DRJ, a qual são perfeitamente condizentes com as normas jurídicas que regem a matéria e as
provas dos autos, de modo que as adoto como razão de decidir, com fulcro no artigo 50, §1o da
Lei n. 9.784/99:
Abaixo transcrevemos a legislação citada pela Fiscalização, art. 18 do Regulamento
Aduaneiro (RA), Decreto 6.759/09, e que embasa a obrigatoriedade de guardar e manter
a documentação que serviu de instrução das declarações aduaneiras, bem como relativos
às transações que realizarem:
Art. 18. O importador, o exportador ou o adquirente de mercadoria importada
por sua conta e ordem têm a obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os
documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial
estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, e de apresentá-
los à fiscalização aduaneira quando exigidos (Lei no 10.833, de 2003, art. 70,
caput):
§1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de
instrução das declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos
os documentos de negociação e cotação de preços, os instrumentos de
contrato comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro das
mercadorias, os registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais,
bem como outros que a Secretaria da Receita Federal do Brasil venha a exigir
em ato normativo (Lei no10.833, de 2003, art. 70, §1o).
Assim, são documentos da Instrução da Declaração de Importação, previstos no
Regulamento Aduaneiro:
Art. 553. A declaração de importação será obrigatoriamente instruída com :
I - a via original do conhecimento de carga ou documento de efeito equivalente;
II - a via original da fatura comercial, assinada pelo exportador;
III - o comprovante de pagamento dos tributos, se exigível.
Parágrafo único. Poderão ser exigidos outros documentos instrutivos da
declaração aduaneira em decorrência de acordos internacionais ou por força
de lei, de regulamento ou de outro ato normativo.
Tendo em vista que a Interessada descumpriu a obrigatoriedade manter de boa guarda e
em ordem, os documentos que lastrearam a Declaração de Importação, e apresentá-los
quando solicitados pela Receita Federal, conforme previsto na legislação, foi aplicada a
penalidade prevista na Lei 10.833/03, nos seus artigos 70 e 71:
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa
guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem, pelo
prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos,
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

ou da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos,
implicará:
...................................
II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das declarações
aduaneiras:
a) o arbitramento do preço da mercadoria para fins de determinação da base
de cálculo, conforme os critérios definidos no art. 88 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, se existir dúvida quanto ao preço
efetivamente praticado; e
b) a aplicação cumulativa das multas de:
1. 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e
2. 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço
arbitrado.
§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de
instrução das declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos
os documentos de negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato
comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os
registros contábeis e os correspondentes documentos fiscais, bem como outros
que a Secretaria da Receita Federal venha a exigir em ato normativo.
Desta forma, quanto aos documentos instrutivos das Declarações de Importação e que
não foram apresentados a fiscalização, conforme quadro demonstrativo feito pela
Fiscalização, acostado a pág. 365 deste processo, não procede a afirmação do
contribuinte de que não são de responsabilidade da Impugnante e que não são exigidos
por Lei.
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

É pois, de responsabilidade do importador, manter a guarda dos documentos instrutivos
da Declaração de Importação e apresentá-los a fiscalização quando solicitado, conforme
previsto em Lei, sendo portanto, cabível a multa de 5% do valor aduaneiro. Acima o
gráfico elaborado pela Fiscalização, com os números das declarações de importação,
valor aduaneiro e cálculo das multas.
Quanto a segunda infração, pela não apresentação de documentos relativos às transações
que realizaram, e que também foram objetos da Intimação 028-2013, por tais omissões
foi aplicada a penalidade de multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea B, do Decreto-
Lei no 37 de 18 de novembro de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003. Se
não vejamos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
b) por mês-calendário, a quem não apresentar à fiscalização os documentos
relativos à operação que realizar ou em que intervier, bem como outros
documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal, ou não mantiver os
correspondentes arquivos em boa guarda e ordem; g.n.
Como vimos acima, o art. 18 do Regulamento Aduaneiro (RA), Decreto 6.759/09,
embasa a obrigatoriedade de guardar e manter a documentação relativas às transações
que realizarem. É importante ressaltar pois que a boa guarda e em ordem da sua
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

documentação, fazendo sua apresentação dentro do prazo previsto na legislação, sempre
que solicitada pela autoridade fiscal, é dever do contribuinte.
Portanto a não apresentação da documentação solicitada, não elide a aplicação da multa,
restou, pois, caracterizado que a interessada não mantinha em boa ordem e guarda a sua
documentação fiscal, sendo cabível a aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea b, do Decreto Lei acima transcrito.

Os documentos solicitados foram h.7 Contrato de Cambio, h.8 todos os comprovantes
das tratativas comerciais feitas entre a empresa e o exportador estrangeiro, h.9
Catálogos, listas de preços e quaisquer documentos que sejam capazes de evidenciar os
preços praticados, h.10 Declaração de Exportação e h.11 Fatura comercial que instruiu a
declaração de exportação.

Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida, uma vez que a Interessada não
apresentou a documentação solicitada pela fiscalização, é cabível a aplicação da multa prevista
no artigo 107, inciso IV, alínea b, do Decreto Lei 37/66.
Assim, é procedente o lançamento, considerando devido, os valores lançados, a
titulo de multas ao Controle Administrativo das Importações, pela não apresentação dos
documentos instrutivos das DIs e dos documentos relativos às transações que realizaram, nos
valores de R$ 2.860,90 e R$ 55.000,00 respectivamente.

Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.772 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724069/2014-66

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente (não
conhecendo das alegações a respeito da multa de 100% da diferença de preço declarado e
arbitrado) o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital